Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001331-73.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NUNES - CPF: 148.183.613-72 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001331-73.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças /MT

Recorrente(s):

Josue Alves Nunes

Recorrido(s):

Motogarcas Comercio E Participações Ltda

Administradora De Consorcio Nacional Honda Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUITAÇÃO NÃO DÁ DIREITO A CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INFORMAÇÃO CLARA NO BOLETO DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor realizou a quitação antecipada das parcelas do consórcio objetivamente a entrega antecipada na carta de crédito, todavia, foi lhe informado que deveria aguardar o sorteio ou o encerramento do grupo.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso
: “
Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora o requerente afirme que as requeridas agiram indevidamente não lhe fornecendo o crédito de seu contrato de consórcio, denota-se dos autos que, de fato, não houve conduta ilícita praticada pelas mesmas. Depreende-se claramente do boleto de quitação a informação de que o pagamento antecipado não confere ao consumidor a contemplação. Nesse contexto, evidente que por se tratar de consórcio, o consumidor somente poderá usufruir do crédito quando for contemplado. Dessa forma, uma vez não ocorrida a contemplação, a negativa das reclamadas foi legítima.”

3. Restando comprovado que no próprio boleto de quitação havia a informação de que a quitação antecipada não daria direito a contemplação imediata, entendo que não houve falha na negativa do consórcio em fornecer a carta de crédito.

4. Com relação a pretensão de reembolso em dobro e do reembolso da quitação antecipada, verifico que a sentença determinou o reembolso da parcela paga indevidamente, na sua forma simples, e pelos mesmos fundamentos, rejeito o pedido:
“Analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis nos autos, não há demonstração de má-fé da requerida, de modo que, é devida a devolução do valor na forma simples.”,
sobretudo, pois verifico que o boleto foi pago pelo autor poucos dias após a quitação antecipada, de modo que bastava a comunicação do consórcio para realizar a baixa e não havia necessidade de realizar o pagamento.

Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores pagos para a quitação do consórcio, também não merece acolhimento, pois o autor foi contemplado em 12/03/2021 (ID 119507959), portanto o pagamento é devido.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, solidariamente, as Reclamadas, a pagarem a quantia de R$ 609,95 (seiscentos e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ). b) Sugiro improcedência quanto aos pedidos de indenização por dano moral e ressarcimento dos demais valores.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022